Tribunal: TJMT
Processo: 1048612-40.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048612-40.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que, ao negar provimento à Apelação, manteve sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por LACIC - Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda., condenando a operadora ao pagamento de R$ 12.687,07, acrescidos de correção monetária e juros, além de multa por litigância de má-fé. A embargante sustenta omissões quanto à aplicação cumulada de IPCA e SELIC, à multa por litigância de má-fé e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar cumulativamente correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé; e

(iii) verificar se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração têm função integrativa e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa os critérios de atualização monetária, afastando a alegação de bis in idem, pois a correção pelo IPCA incide desde o procedimento e os juros pela SELIC a partir da citação, com marcos temporais distintos.

5. A multa por litigância de má-fé foi devidamente fundamentada, diante do caráter protelatório dos embargos anteriormente opostos, em conformidade com o art. 1.026, § 2º, do CPC.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou citar numericamente todos os dispositivos legais, bastando fundamentação suficiente. O acórdão apreciou as questões relevantes, sendo desnecessário o prequestionamento numérico.

7. A aplicação da multa majorada prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC foi afastada por não restar configurada reiteração abusiva de embargos manifestamente protelatórios, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A aplicação do IPCA desde a realização do procedimento e da SELIC a partir da citação não configura bis in idem, por incidirem sobre marcos temporais distintos.

3. É legítima a imposição de multa por litigância de má-fé quando os embargos de declaração são opostos com caráter manifestamente protelatório.

4. O julgador não precisa enfrentar todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

5. O prequestionamento considera-se atendido quando as matérias são efetivamente debatidas, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.013; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º. CC, arts. 389, 406, § 1º, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª T., DJe 19.08.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, mantendo sentença da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente ação de cobrança movida por
LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA.
, condenando a operadora ao pagamento de R$ 12.687,07, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé (
vide
ID. 306132889).

Em seus embargos declaratórios de ID. 308696377, a Embargante aponta, em síntese, supostas
omissões
, sustentando:
(i)
ausência de observação das disposições dos artigos 389 e 406, § 1º, do Código Civil, alegando
bis in idem
na aplicação cumulada de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC;
(ii)
não análise da inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, argumentando que os embargos anteriormente opostos não possuíam caráter protelatório; e
(iii)
necessidade de prequestionamento dos artigos 406, § 1º, do CC e art. 81, § 2º, do CPC.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas
, determinando a aplicação da correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros pela SELIC a partir da citação, bem como afastando a multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões de ID. 311246886, a Embargada argui a inadmissibilidade dos embargos por ausência dos vícios alegados, sustentando se tratar de mero inconformismo com resultado desfavorável, caracterizando os
embargos como manifestamente protelatórios
e pleiteando
aplicação de multa majorada prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 308746388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE. GLOSA POSTERIOR A PROCEDIMENTO MÉDICO AUTORIZADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA., condenando a operadora ao pagamento de valores glosados, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a glosa aplicada pela operadora após autorização prévia expressa do procedimento médico configura conduta lícita;

(ii) estabelecer se a multa por litigância de má-fé aplicada nos embargos declaratórios é cabível.

III. Razões de decidir

3. A autorização prévia emitida pela operadora, com liberação expressa de todos os materiais, gera legítima expectativa de pagamento integral ao prestador, sendo inadmissível glosa posterior sob alegação de duplicidade de cobrança.

4. A conduta da operadora viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, vedando-se o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e o enriquecimento sem causa.

5. O contrato entre as partes prevê mecanismos específicos para questionamento de cobranças, os quais não foram observados pela operadora, que não comprovou pagamento direto aos fornecedores dos materiais.

6. A sentença aplicou corretamente os índices de correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC), inexistindo
bis in idem
.

7. Os embargos de declaração opostos pela apelante possuíam caráter manifestamente protelatório, justificando a manutenção da multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de saúde que autoriza expressamente procedimento médico e materiais solicitados não pode glosar posteriormente valores sob alegação de duplicidade de cobrança.

2. A glosa posterior sem fundamento contratual e probatório viola a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa.

3. É cabível a multa por litigância de má-fé quando os embargos declaratórios possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422 e 884; CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RAI 2162469-82.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 18/06/2024, DJe 24/06/2024; TJ/MT, EDCív 1010403-24.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2022, DJe 09/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022.”

Pois bem.

Conforme relatado, o
BRADESCO SAÚDE S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes sob alegação de omissões relacionadas aos critérios de correção monetária e à multa por litigância de má-fé; do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver
,
por via transversa
,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do Recurso de Apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

Destarte, sem maior delonga,
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
,
pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados
.

Isso porque, vê-se que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no Recurso de Apelação, com base na autorização prévia expressamente concedida pela operadora e na documentação probatória constante dos autos.

Aliás, sublinha-se que o entendimento firmado no acórdão embargado está perfeitamente alinhado com os princípios fundamentais da boa-fé objetiva consagrada no art. 422 do Código Civil e da vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do mesmo diploma legal, bem como com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança nas relações contratuais.

A questão central reside na correta interpretação da conduta da Embargante, que autorizou expressamente o procedimento médico com liberação de todos os materiais solicitados, conforme restou consignado no acórdão embargado:
“Prezado referenciado, todos os materiais solicitados foram autorizados. O pagamento será efetuado conforme acordo operacional”
(ID. 299072562)
, e posteriormente procedeu à glosa unilateral de parte dos valores, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Em verdade, ressai do acórdão embargado se ter baseado não apenas na autorização prévia concedida, mas no conjunto normativo e probatório que evidencia a irregularidade da conduta da Embargante:

a)

Fundamento contratual
: violação das cláusulas do Acordo Operacional que estabelecem o procedimento de autorização prévia como ato vinculante;

b)

Fundamento probatório
: comprovação documental da prestação dos serviços conforme autorização concedida, com utilização de todos os materiais previamente liberados;

c)

Fundamento legal
: configuração de enriquecimento sem causa pela operadora que se beneficiou dos serviços prestados sem arcar com a integralidade dos custos autorizados.

Como corretamente ressaltado no
decisum
embargado,
essa análise multifacetária da controvérsia não é meramente casuística
, mas
reflete a aplicação sistemática do ordenamento jurídico, com repercussões fundamentais na proteção dos direitos dos prestadores de serviços médicos
, de sorte que a tentativa da Embargante de questionar a fundamentação carece de amparo jurídico, visto que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão sobre os critérios de correção monetária
, dessume-se que tal questão foi expressamente analisada pelo acórdão embargado, que consignou de forma inequívoca:

“Quanto à alegação de
bis in idem
na aplicação dos índices de correção monetária,

não assiste razão à Apelante
, na medida em que a sentença aplicou critérios distintos para
juros moratórios
(
SELIC
a partir da citação) e
correção monetária
(
IPCA
desde a realização do procedimento),
inexistindo sobreposição temporal que justifique a alegação
.”

Tal dispositivo é fundamental e foi adequadamente considerado no acórdão embargado, que
afastou categoricamente a alegação de
bis in idem
, demonstrando que a aplicação de correção monetária pelo IPCA desde a data do procedimento e juros moratórios pela SELIC a partir da citação não configura sobreposição indevida, pois
incidem sobre marcos temporais distintos e com finalidades jurídicas diversas
.

Logo,
deve-se reconhecer que a questão dos índices de atualização monetária não constitui vício omissivo do acórdão
, mas sim matéria que foi expressamente decidida de forma fundamentada, sendo que o acórdão enfrentou adequadamente a responsabilidade da Embargante pelos valores indevidamente glosados após autorização prévia.

O acórdão também examinou criteriosamente a questão da multa por litigância de má-fé
, consagrando entendimento jurisprudencial consolidado, conforme restou expressamente consignado:

“A seu turno, compreendo que a
multa por litigância de má-fé aplicada nos embargos declaratórios
também se mostra adequada
, sendo cediço que os embargos opostos tinham manifesto caráter protelatório, visando rediscutir matéria já decidida sob pretexto de omissão inexistente, enquadrando-se perfeitamente no art. 1.026, § 2º, do CPC”.

Igualmente, foi analisada a natureza dos embargos declaratórios anteriormente opostos, evidenciando-se que possuíam inequívoco caráter protelatório, independentemente das alegações da Embargante, pois buscavam rediscutir questões já decididas pela sentença sob falso pretexto de omissão.

A toda evidência, denota-se que o acórdão embargado aplicou corretamente os princípios fundamentais do direito processual civil, especialmente os relativos ao controle do abuso do direito de recorrer, à razoável duração do processo e à proteção contra condutas meramente procrastinatórias, impedindo que alegações manifestamente infundadas persistissem sem a devida sanção.

Por oportuno, sublinha-se que a alegação de que os embargos anteriores não possuíam caráter protelatório não constitui vício do acórdão embargado, mas sim questão fática que foi adequadamente analisada pelo tribunal, notadamente quando se verifica que buscavam rediscutir matéria já decidida em manifesta violação aos limites funcionais dos embargos declaratórios.

Partindo de tais premissas,
concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração
, visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão
. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Ainda que manifestamente improcedentes,
vislumbro que a aplicação da multa majorada (§ 3º do art. 1.026 do CPC) se revela desproporcional e desnecessária
, na medida em que a aplicação de tal sanção majorada
deve ser reservada para casos de evidente e reiterado abuso do direito de recorrer
, com
manifesto intuito de obstrução do andamento processual
;
o que não restou caracterizado de forma inconteste na espécie
.

Além de que, constata-se que a Embargante já foi adequadamente sancionada pela conduta protelatória dos primeiros embargos de declaração, aplicada pelo Juízo
a quo
, penalidade que se mostra suficiente para coibir a prática abusiva sem comprometer o princípio da proporcionalidade das sanções processuais.

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
,
sem aplicação de sanção adicional além daquela já imposta nos autos
.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

A
dvirta-se
a Embargante
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção majorada descrita no art. 1.026, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025